Tribunal: TJMT
Processo: 1009391-76.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009391-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), LEILA NUNES GONCALVES E OLIVEIRA - CPF: 011.800.416-66 (ADVOGADO), ALEX DE ARRUDA MARTINS - CPF: 044.089.641-07 (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO REMETIDA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL INDICADO PELO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA –
DECRETO-LEI Nº
911/69, ART. 3º, §2º – ALEGAÇÃO DE EXIGÊNCIA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE – QUESTÃO DEDUZIDA EM PRIMEIRO GRAU E AINDA NO AGUARDO DE PRONUNCIAMENTO DO JUIZ – NÃO CONHECIMENTO PELO TRIBUNAL SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DEMONSTRADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

“o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora
decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 3. Agravo interno provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 17/10/2019)

A busca e apreensão pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprova a relação contratual e a constituição em mora do devedor.

Se as questões referentes à exigência de encargos abusivos ainda não foram objeto de análise pelo julgador de Primeiro Grau, perante o qual foram deduzidas e ainda aguardam pronunciamento, o Tribunal não pode se antecipar e se pronunciar sobre essa temática sob pena de supressão de instância.

Há de ser deferida a gratuidade de justiça à parte, se a sua insuficiência de recursos financeiros restou devidamente comprovada nos autos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009391-76.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ALEX DE ARRUDA MARTINS

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ALEX DE ARRUDA MARTINS
em face de decisão proferida pelo Juízo da
Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT
que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão
nº

1039402-19.2022.8.11.0002
, proposta pelo
BANCO ITAUCARD S.A
deferiu a liminar de busca e apreensão em favor do credor fiduciário.

Sustenta o agravante a necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita diante da insuficiência de recursos financeiros ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, conforme documentos anexos.

Aduz que a
mora debitoris
é uma questão de ordem, e que neste caso encontra-se descaracterizada diante da exigência de encargos ilegais – capitalização diária de juros sem expressa pactuação e, por isso, deve ser revogada a r. decisão que concede a liminar de busca e apreensão.

Registra que o Agravante também tem o direito de revisar o contrato e reduzir os encargos aos limites legais, sendo inadmissível que sofra prejuízos pelo ajuizamento da ação judicial.

Afirma que está “
consolidado o entendimento jurisprudencial, sobretudo por precedentes do STJ a partir do julgamento do REsp 1692259/SC, de que a capitalização de juros em periodicidade diária, sem a expressa pactuação é abusiva e apta a descaracterizar a mora, uma vez comprovada abusividade de encargos no período de normalidade contratual”.
(id nº 166206166)

Alega que no caso
sub judice,
como se vê na cláusula encargos financeiros da cédula de crédito bancária, há a previsão da capitalização diária dos juros, porém não há nenhuma indicação da taxa diária, de modo que estamos diante da exigência de encargos financeiros ilegais durante o período de normalidade contratual, e, isto descaracteriza a mora debitoris.

Requer que “
seja revogada a liminar e julgada improcedente a ação, vez que a cobrança de juros capitalizados sem expressa pactuação, no período de normalidade contratual, tem o condão de descaracterizar a mora”.

Defende que os requisitos para o deferimento da liminar se fazem presente, objetivamente, os requisitos do "fumus boni iuris" e do "periculum in mora", a justificar o deferimento da medida ora pretendida, sobretudo quando a demora na prestação jurisdicional ocasionará gravame potencial ao recorrente.

Requer a concessão do efeito suspensivo/ativo, para revogar a liminar que determinou a apreensão do veículo, determinando a expedição de mandado de restituição do veículo, aplicando multa em caso de não cumprimento pela agravada e no mérito o provimento do Recurso, com a confirmação da liminar concedida.

A tutela recursal restou indeferida (id nº 166476699)

O agravado apresentou contrarrazões (id nº 169535655) pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre
ALEX DE ARRUDA MARTINS
em face de decisão proferida pelo Juízo da
Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT
que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão
nº

1039402-19.2022.8.11.0002
, proposta pelo
BANCO ITAUCARD S.A
deferiu a liminar de busca e apreensão em favor do credor fiduciário.

Aduz que

a
mora debitoris
é uma questão de ordem, e que neste caso encontra-se descaracterizada diante da exigência de encargos ilegais – capitalização diária de juros sem expressa pactuação e, por isso, deve ser revogada a r. decisão que concede a liminar de busca e apreensão;

que o Agravante também tem o direito de revisar o contrato e reduzir os encargos aos limites legais, sendo inadmissível que sofra prejuízos pelo ajuizamento da ação judicial; que está “
consolidado o entendimento jurisprudencial, sobretudo por precedentes do STJ a partir do julgamento do REsp 1692259/SC, de que a capitalização de juros em periodicidade diária, sem a expressa pactuação é abusiva e apta a descaracterizar a mora, uma vez comprovada abusividade de encargos no período de normalidade contratual”.
(id nº 166206166); que no caso
sub judice,
como se vê na cláusula encargos financeiros da cédula de crédito bancária, há a previsão da capitalização diária dos juros, porém não há nenhuma indicação da taxa diária, de modo que estamos diante da exigência de encargos financeiros ilegais durante o período de normalidade contratual, e, isto descaracteriza a mora debitoris.Requer que “
seja revogada a liminar e julgada improcedente a ação, vez que a cobrança de juros capitalizados sem expressa pactuação, no período de normalidade contratual, tem o condão de descaracterizar a mora”.

Pois bem.

As partes celebraram em
03/03/2022, uma Cédula de Crédito Bancário nº 208504597/30410, no valor total de R$32.872,26, com pagamento por meio de 48 parcelas mensais e consecutivas, tendo por objeto o bemo veículo da Marca: RENAULT Modelo: SANDERO EXPRESSION Ano Fabricação: 2017 Cor: BRANCA Chassi: 93Y5SRF84JJ874275.

Diante da inadimplência da prestação nº 7, vencida em 30/09/2022 e totalizando atéa data de 30/09/2022, a importância de R$
33.566,11
, a instituição financeira ingressou com ação de busca e apreensão, sendo deferida a medida liminar (id nº 108674124 – autos de origem)

O art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 estabelece que “
o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”, e o referido art. 2º, §2º, do mesmo diploma legal dispõe que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

A mora é causa de descumprimento do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária e se constata quando o devedor não efetua o pagamento da contraprestação a qual se obrigou no tempo, modo ou lugar convencionados, e, como se extrai do art. 2º, §2º, do Dec. Lei nº 911/69, a mora decorre automaticamente do vencimento do prazo para liquidação da contraprestação.

E consoante Súmula 72 do eg. STJ, a “
comprovação da mora é imprescindível a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

O endereço do devedor deve ser fornecido pelo próprio sob os auspícios da boa-fé e da veracidade, e qualquer modificação subsequente deve ser comunicada ao credor; assim, deve ser reputada válida e eficaz qualquer comunicação promovida pelo credor por qualquer meio (postal, notarial etc), feita no interesse contratual, sempre quando encaminhada para o endereço contratual, isso, porque, indicado pelo próprio devedor.

Analisando os autos, verifica-se que os requisitos restaram devidamente preenchidos pelo credor fiduciário para o deferimento da liminar pelo juízo de origem.

Nota-se pela notificação trazida aos autos (id nº 106293332) que foi remetida para o endereço constante do contrato (id nº 106293330), sendo a correspondência devidamente recebida e assinada pelo devedor fiduciário.

Aliás, o eg. STJ já consolidou o entendimento de que
,
“para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial por meio de cartório de títulos e documentos,
entregue no endereço do devedor
, dispensada a notificação pessoal
” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 656.161/MG – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 09/06/2015, DJe 12/06/2015), e esta medida, à toda evidência, foi cumprida pelo Banco.

E ainda:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "
A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes."
(AgInt no AREsp 1.125.547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/3/2019). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1388337/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 18/06/2019 - DJe 25/06/2019)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma do STJ, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo,
o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora
decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 3. Agravo interno provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 17/10/2019)

Desta feita, haja vista que a notificação foi encaminhada para seu endereço do contrato e, sendo o devedor devidamente constituído em mora, faz
jus
o credor fiduciário à busca e apreensão do bem financiado.

Porém, quanto a alegada anormalidade do contrato, frente à “encargos ilegais – capitalização diária de juros sem expressa pactuação” e demais encargos financeiros, tenho que, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria sequer pode ser admissível por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não fora apreciada na decisão objurgada.

Ainda que assim não fosse, o entendimento jurisprudencial é consolidado no sentido de que nem mesmo o
“mero ajuizamento de ação revisional do contrato não tem o condão de suspender ou prejudicar o curso do procedimento especial da busca e apreensão inaugurado pelo credor fiduciário, inclusive no que toca à liminar, haja vista que não inibe a caracterização da mora do devedor, segundo a inteligência da Súmula 380 do STJ”
(N.U 1006279-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021).

Acerca do tema, confira-se o seguinte julgado desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – MORA COMPROVADA – SITUAÇÃO ATÍPICA DECORRENTE DA COVID-19 – ARGUMENTO IMPROCEDENTE – DÉBITO ANTERIOR À PANDEMIA –
ENCARGOS ABUSIVOS – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO A QUO
–
ANÁLISE VEDADA PELO TJ - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
. A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e o recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito. A situação atípica decorrente da pandemia do novo coronavírus não impede por si só a retomada do veículo dado em garantia fiduciária, sobretudo quando o débito que a ensejou é anterior à disseminação da doença no país.
A análise nesta via de questões não apreciadas no Juízo a quo é vedada pois configura supressão de instância.
”

(N.U 1020263-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. QUESTÃO AINDA NÃO DECIDIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE IMPLICARÁ SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. (...) 1. Se a questão referente à ilegitimidade passiva ainda não foi objeto de análise em primeiro grau, qualquer pronunciamento sobre o tema, em agravo de instrumento, caracteriza supressão de instância, vedada por nosso ordenamento jurídico. 2.
O Tribunal de Justiça não pode analisar matérias que, a despeito de constituírem questões de ordem pública, ainda não foram objeto de análise pelo órgão jurisdicional de primeira instância, ainda atuante na causa”
(TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo de Instrumento nº 1015554-14.2019.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – Julgado em 01/07/2020 - Publicado no DJE 07/07/2020).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – INDEFERIDA A JUSTIÇA GRATUITA E DETERMINADA A EMENDA DA INICIAL PARA O CORRETO VALOR DA CAUSA – IRRESIGNAÇÃO – ALEGADA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA ATRAVÉS DA CARTEIRA DE TRABALHO - DESEMPREGO – DESCABIMENTO - CONDIÇÃO FINANCEIRA EVIDENCIADA - ALEGADA CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA APONTADO – ACOLHIMENTO – VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO – DIFERENÇA ENTRE O VALOR ORIGINAL E O VALOR REVISADO DO CONTRATO – OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DO PLEITO ANTECIPATÓRIO – VEDADA COGNIÇÃO DIRETA NO JUÍZO AD QUEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
Se a regularidade das cláusulas contratuais tidas por abusivas ainda não foi apreciada pelo juízo singular, o pleito antecipatório não pode ser analisado diretamente pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância
. (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo de Instrumento nº 0094869-21.2013.8.11.0000 – Relª. Desª. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 09/04/2014 - DJE 15/04/2014)

No mesmo sentido, o eg. STJ:

“
EMENTA:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) VII.
Considerando-se que têm aplicabilidade, nas instâncias extraordinárias, os arts. 141 e 492, caput, do CPC/2015 - os quais dispõem, respectivamente, que "o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte" (art. 141), e que "é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida" (art. 492, caput) -, e levando-se em consideração, outrossim, o princípio processual que veda a indevida supressão de instância, bem como o intransponível óbice da falta de prequestionamento da tese relativa à arguição de ilegitimidade passiva ad causam dos agravantes, não cabe ao STJ pronunciar-se a respeito do mérito das petições incidentais protocoladas nesta Corte, nas quais os agravantes e a credora hipotecária pleiteiam, a título de tutela de evidência, sejam os agravantes excluídos do polo passivo da Execução Fiscal em curso na origem
” (STJ – 2ª Turma – AgInt no AREsp 882.344/SP – Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES – j. 26/09/2017, DJe 06/10/2017).

Assim, correta a decisão singular ao deferir a liminar de busca e apreensão ao credor fiduciário, de modo que resta prejudicado os demais pedidos do Recorrente.

Por outro lado,
o Agravante juntou documentação que demonstra a impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais, por meio da
carteira de trabalho (id nº 166206172), o demonstrativo de pagamento de salário mensal (id. 166206174), extratos bancários (id nº 166206175),
de modo que o não deferimento da
benesse
pode comprometer o seu suporte financeiro para ter uma vida digna,

motivo

pelo qual restou deferido
o benefício da justiça gratuita ao agravante e merece ser mantido.

Pelo exposto,
provejo parcialmente o recurso
apenas para deferir a gratuidade de justiça ao agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023